Tribunal: STF
Processo: HC 255256
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Augusto Pena, em causa própria, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 184.130/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por AUGUSTO PENA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 2075636-35.2023.8.26.0000.



    Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 159 [extorsão mediante sequestro], § 1º [se o sequestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o sequestrado é menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha], do Código Penal.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, para o fim de buscar a nulidade da audiência de inquirição da testemunha Jairo Teixeira da Silva e dos atos subsequentes, sustentando não possuir ciência prévia da renúncia de seu advogado. Contudo, o Tribunal a quo que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado (e-STJ, fl. 1562):



    “Habeas Corpus – Alegado constrangimento ilegal decorrente da realização da audiência para oitiva de testemunha de acusação, no Juízo Deprecado, em março de 2020, sem a presença de defensor constituído do paciente, que não compareceu, apesar de intimado, pois havia renunciado ao mandato – Hipótese em que o paciente foi declarado revel em julho de 2018 e não se apresentou em Juízo para declinar seu novo endereço, o que impossibilitou sua intimação para constituir novo defensor – Outrossim, designação de Defensor Público para assisti-lo na audiência realizada no Juízo Deprecado – Paciente que não levou as questões aqui arguidas, ao Juízo a quo – Constrangimento ilegal não evidenciado Ordem denegada”.



    Nas razões do presente recurso, sustenta a nulidade da audiência de inquirição da testemunha Jairo Teixeira da Silva – realizada em 2/3/2020 (e-STJ, fl. 1241) –, e demais atos subsequentes, sob a o argumento de que houve produção de prova sem que o recorrente estivesse assistido por defensor constituído de sua escolha e confiança (e-STJ, fls. 1577/1589).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (fls. 1607/1611).



    É o relatório.



    Decido.



    O recorrente sustenta a nulidade da audiência realizada para a oitiva da testemunha Jairo Teixeira da Silva – realizada em 2/3/2020 (e-STJ, fl. 1241) –, e demais atos subsequentes, sob o argumento de que não foi intimado previamente para constituir defensor em substituição ao advogado que até então lhe assistia, o qual renunciou ao mandato anteriormente outorgado.



    A esse respeito, o Tribunal de origem, quando do julgamento da ordem de habeas corpus impetrada, decidiu (e-STJ, fls. 1568/1572):



    “O Juízo a quo informou, ainda, que em 29/10/2012, a denúncia foi recebida; citados, os réus apresentaram respostas à acusação. Em 28/06/2018, foi realizada a primeira audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de três testemunhas arroladas pela Defesa. Em 13/08/2018, foi realizada a segunda audiência, com a oitiva de uma testemunha arrolada pela Defesa. Vítima e demais testemunhas tiveram seus depoimentos deprecados. Entre os depoimentos deprecados, esteve o da testemunha Jairo Teixeira da Silva, arrolada pelo Ministério Público (carta precatória nº 0061956-03.2019.8.26.0050) sendo essa carta distribuída a 29ª Vara Criminal da Comarca da Capital. Nesta precatória, a audiência designada para 04/02/2020 não se realizou, pela ausência da testemunha. Em 13/02/2020, foi publicado no DJE a designação e nova data para a audiência, em nome do advogado do paciente, Dr. Raimundo Oliveira da Costa. Em 02/03/2020, foi realizada a inquirição dessa testemunha, estando o paciente e o corréu presentes, tendo o paciente sido assistido pela Defensoria Pública, no ato. Nunca foi alegada a nulidade dessa prova perante este juízo (fls. 1546/1548). Pretendem os impetrantes o reconhecimento da nulidade da audiência de inquirição da testemunha de acusação Jairo Teixeira da Silva, realizada em 02/03/2020, perante o Juízo da 29ª Vara Criminal de São Paulo, sob a alegação da ocorrência de cerceamento de defesa, pois o paciente não teria sido comunicado da renúncia do defensor constituído, bem como não foi intimado pelo Juízo para constituir novo causídico. No entanto, é o caso de indeferir a ordem. Registre-se que o paciente foi declarado revel, em decisão proferida em 30/07/2018, pois o Juízo deprecado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Boituva não o encontrou para ser intimado de seu interrogatório (fl. 974). Embora o paciente estivesse solto, na ocasião, não procurou o Juízo para fornecer seu novo endereço, como lhe competia. Assim, não há como atender ao pedido do paciente e anular o feito, desde a oitiva da testemunha de acusação, ocasião em que o paciente contou com a assistência da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Declarado revel, ao Juízo não cabia intimar o paciente para constituir novo defensor, até porque, seu endereço era desconhecido na ocasião. É certo que o paciente estava preso, por ocasião da realização da audiência de oitiva da testemunha, pelo Juízo deprecado, tanto que foi apresentado para o ato. No entanto, em momento, anterior, por conta de seu comportamento desidioso, Augusto deixou de comparecer aos atos do processo, por isso, havia inviabilidade técnica para intimação do paciente a constituir novo defensor, pois, na ocasião seu endereço era desconhecido. Outrossim, não se pode perder de vista que a oitiva da testemunha foi realizada no Juízo Deprecado que não tinha conhecimento amplo do feito, que era desenvolvido em autos físicos. No mais, foi designado Defensor Púbico para assisti-lo na audiência realizada no Juízo deprecado e cabia ao paciente orientar o Defensor quanto às perguntas que poderiam ser dirigidas à testemunha. O paciente poderia ter se entrevistado de forma reservada, com o defensor designado, antes da audiência, no entanto, ele se recusou, até mesmo, em assinar o termo de audiência, já com o intuito, certamente, preconcebido de alegar futura nulidade. Demais disso, alegou na ocasião que havia contratado um novo causídico, situação, que não encontra respaldo da análise dos autos. [...] Outrossim, como anotado pelo Juízo a quo, a alegada irregularidade não foi suscitada em primeira instância. Em conclusão, não se observa qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Suzano”.



    Da análise dos autos, verifica-se que o antigo defensor do recorrente, Dr. Raimundo Oliveira da Costa, encaminhou a renúncia aos poderes a ele outorgados por meio de telegrama, comunicação esta que, segundo consta, foi recebida por terceira pessoa, junto do endereço da unidade prisional na qual o recorrente encontrava-se segregado à época (e-STJ, fls. 1197).



    Ainda, conforme indicado pelo Tribunal de origem, é possível concluir que o recorrente possuía ciência da renúncia do mandato outorgado ao seu antigo advogado – Dr. Raimundo Oliveira da Costa –, haja vista que, por ocasião da audiência de instrução realizada (e-STJ, fls. 1241), o recorrente indicou profissional diverso como seu advogado. Outrossim, verifica-se que em data de 5/2/2021, o recorrente constituiu novo defensor nos autos (e-STJ, fls. 1307/1308), tendo, posteriormente, destituído o referido advogado (e-STJ, fls. 1411).



    Ademais, oportuno consignar o teor da informação prestada pelo Juízo de origem (e-STJ, fls. 1547/1548):



    “Entre os depoimentos deprecados, esteve o da testemunha Jairo Teixeira da Silva, arrolada pelo Ministério Público (carta precatória nº 0061956-03.2019.8.26.0050), sendo essa carta precatória distribuída à 29ª Vara Criminal da Comarca da Capital. Nesta precatória, a audiência marcada para 04/02/2020 não se realizou, pela ausência da testemunha. Em 13/02/2020, foi publicada no DJE a designação de nova data para a audiência, em nome do advogado do Paciente, Dr. Raimundo Oliveira da Costa. Em 02/03/2020, foi realizada a inquirição dessa testemunha, estando o Paciente e o Corréu presentes, tendo o Paciente sido assistido pela Defensoria Pública no ato. Nunca foi alegada a nulidade dessa prova perante este juízo”.



    Ora, mesmo diante da possibilidade de arguir, em momento oportuno, o reconhecimento da alegada nulidade, a Defesa do recorrente quedou-se inerte, gerando, assim, a preclusão da matéria.



    Ainda, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” Assim, eventual inobservância às formalidades prescritas em lei apenas deverá acarretar a invalidação do ato processual quando a finalidade para a qual foi instituída a forma for comprometida pelo vício.



    No mesmo sentido, segundo o art. 566 do Código de Processo Penal, não será declarada a nulidade do ato processual quando não houver influído na verdade substancial ou na decisão da causa.



    A esse respeito, extrai-se que o ato em que o recorrente alega ter ocorrido a referida nulidade trata-se de audiência designada para a oitiva de testemunha arrolada pela acusação, fato este que robustece a conclusão de não ocorrência de prejuízo ao recorrente, o qual foi devidamente assistido por Defensor Público.



    Oportuno consignar que esta Corte Superior possui entendimento de que “A falta de requisição de réu preso para as audiências de inquirição das testemunhas de acusação constitui nulidade relativa que, a fim de ser reconhecida, exige a comprovação de prejuízo efetivo para a parte, o que não ocorreu na hipótese” (RHC n. 122.348/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 16/2/2023).



    Mutatis mutandis, se a ausência do réu na audiência de inquirição das testemunhas de acusação não implica a presunção de prejuízo em seu favor, a sua presença, devidamente assistido por um Defensor Público, não poderia, por si só, levar a uma conclusão diferente.



    Ademais, a desconstituição da conclusão do Tribunal de origem acerca da circunstâncias fáticas que justificaram o afastamento da alegada nulidade demandaria reexame de provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (doc. 2 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    1) Reconhecimento e processamento do presente Habeas Corpus, em razão da ilegalidade e inequívoco constrangimento ilegal identificado no processo, com a devida apreciação do mérito, em conformidade com as disposições legais aplicáveis. 2) No mérito, pleiteia-se a concessão da ordem de ofício para declarar a nulidade da audiência da testemunha de acusação, Jairo Teixeira da Silva, realizada em 02/03/2020 na 29ª Vara Criminal do Fórum da Barra Funda. 3) No mérito, requer a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à audiência realizada em 02/03/2020 no processo nº 001522-78.2012.8.26.0606 da 2ª Vara Criminal de Suzana considerando a necessidade de assegurar a ampla defesa e demais princípios constitucionais fundamentais do paciente que não foram devidamente respeitados no decorrer do referido procedimento. 4) Havendo a concessão da ordem, requer, respeitosamente, que esta seja devidamente comunicada à Autoridade Coatora, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Juízo de origem, especificamente, a 2ª Vara Criminal da Comarca de Suzano, para que sejam adotadas as providências necessárias à regularização do processo nº 0015522-78.2012.8.26.0606, em obediência aos princípios do devido processo legal e ampla defesa. (doc. 1, p. 45).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 184.130/SP (doc. 2). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. Consta da decisão impugnada que:  



    [...]



    Ainda, conforme indicado pelo Tribunal de origem, é possível concluir que o recorrente possuía ciência da renúncia do mandato outorgado ao seu antigo advogado – Dr. Raimundo Oliveira da Costa –, haja vista que, por ocasião da audiência de instrução realizada (e-STJ, fls. 1241), o recorrente indicou profissional diverso como seu advogado.



    Outrossim, verifica-se que em data de 5/2/2021, o recorrente constituiu novo defensor nos autos (e-STJ, fls. 1307/1308), tendo, posteriormente, destituído o referido advogado (e-STJ, fls. 1411).



    “Entre os depoimentos deprecados, esteve o da testemunha Jairo Teixeira da Silva, arrolada pelo Ministério Público (carta precatória nº 0061956- 03.2019.8.26.0050), sendo essa carta precatória distribuída à 29ª Vara Criminal da Comarca da Capital. Nesta precatória, a audiência marcada para 04/02/2020 não se realizou, pela ausência da testemunha. Em 13/02/2020, foi publicada no DJE a designação de nova data para a audiência, em nome do advogado do Paciente, Dr. Raimundo Oliveira da Costa. Em 02/03/2020, foi realizada a inquirição dessa testemunha, estando o Paciente e o Corréu presentes, tendo o Paciente sido assistido pela Defensoria Pública no ato. Nunca foi alegada a nulidade dessa prova perante este juízo”.



    Ora, mesmo diante da possibilidade de arguir, em momento oportuno, o reconhecimento da alegada nulidade, a Defesa do recorrente quedou-se inerte, gerando, assim, a preclusão da matéria.



    Ainda, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Assim, eventual inobservância às formalidades prescritas em lei apenas deverá acarretar a invalidação do ato processual quando a finalidade para a qual foi instituída a forma for comprometida pelo vício. No mesmo sentido, segundo o art. 566 do Código de Processo Penal, não será declarada a nulidade do ato processual quando não houver influído na verdade substancial ou na decisão da causa.



    A esse respeito, extrai-se que o ato em que o recorrente alega ter ocorrido a referida nulidade trata-se de audiência designada para a oitiva de testemunha arrolada pela acusação, fato este que robustece a conclusão de não ocorrência de prejuízo ao recorrente, o qual foi devidamente assistido por Defensor Público. (doc. 4, pp. 4-6 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator